Tribunal: TJDFT
Processo: 0716662-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0716662-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE RECONDO FREIRE AGRAVADO: KLAUS STENIUS BEZERRA CAMELO DE MELO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FELIPE RECONDO FREIRE, contra decisão da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo n. 0735235-80.2021.8.07.0001, reconheceu o cabimento da ação monitória (ID 123026107, origem). Nas razões (ID 35601022), narra se tratar de ação monitória ajuizada pelo agravado, tendo por objeto o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes. No ajuste, o autor se comprometeu a patrocinar os interesses do requerido nas reclamações trabalhistas propostas em face de seu antigo empregador. Ocorre que as demandas se encontram ainda em tramitação e os honorários foram fixados em percentual a ser calculado sobre os valores efetivamente recebidos. Argumenta inexistir valor fixo estabelecido no contrato, de modo que não há documento escrito expressando valor líquido e certo, a fim de amparar o pleito monitório. Acrescenta que a aferição do montante devido depende da análise dos valores efetivamente recebidos em sede judicial, o que ainda não ocorreu. Além disso, o montante existente em conta judicial, a ser levantado futuramente pelo agravante, sofrerá diminuição considerável em razão dos tributos devidos, de modo que o contrato de honorários colacionado é desprovido de liquidez. Sustenta, em síntese, ser inviável o cabimento da ação monitória, merecendo reforma a decisão saneadora. Com tais argumentos, busca a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma do decisum para extinguir o processo de origem sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Preparo em ID 35601023. É o relatório. Decido. Inicialmente, confira-se o teor da decisão agravada (ID 123026107, origem): Realmente o caso dos autos não se enquadra em qualquer justificativa para a concessão de sigilode justiça, não tendo o autor explicado exatamente porque ou como terceiros iriam se valer de possíveis dados bancários, inerentes a todo demandante em processo judicial eletrônico para agir de forma lesiva. À Secretaria para cancelar o registro de sigilo. Quanto ao cabimento da ação monitória, a pretensão autoral está fundada em prova escrita e os argumentos postos pelo embargante se confundem com o próprio mérito da demanda, razão pela qual o feito deve prosseguir. Fixo como pontos controvertidos: 1) quem deu causa à rescisão contratual entre as partes; 2) se há valores a serem recebidos pelo autor a título de honorários advocatícios e qual o eventual montante. Não há justificativa para inversão do ônus da prova, então cabe a cada parte provar o que alega. Dessa forma, concedo o prazo de 5 dias para as partes informarem, justificadamente, se desejam produzir alguma outra prova. Malgrado o relevo dos argumentos do recorrente, cumpre ressaltar que o pronunciamento judicial vergastado não se enquadra no rol de cabimento do agravo de instrumento, elencado pelo artigo 1.015 do Código de Processo Civil, a saber: Art. 1.015.Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Respeitados os entendimentos divergentes, comungo da posição que vem se firmando na doutrina no sentido de ser o rol descrito no art. 1.015 do CPC taxativo e, como tal, não admite ampliação para justificar que decisões alheias às elencadas sejam passíveis de revisão por meio de agravo de instrumento. Ressalte-se não se desconhecer que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n.o 1.696.396 e n.o 1.704.320, decidiu pela mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, mas apenas em caso de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, acarretando a irreversibilidade da decisão no futuro, o que não é o caso dos autos. Neste contexto, diante do atual regime de recorribilidade das decisões interlocutórias, não se revela cabível, em sede de agravo de instrumento, a intenção da parte agravante em perseguir a reapreciação da decisão que teria entendido pelo cabimento da ação monitória – pois a situação em comento não se enquadra nos ditames do artigo 1.015 do CPC, nem nas hipóteses de mitigação descritas pela jurisprudência da Corte Superior. A propósito, confira-se o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. FIXAÇÃO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS E INDICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM PRODUZIDAS. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. INVIABILIDADE. 1. É possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo. 2. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa modificação não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para garantir agilidade e eficiência à dinâmica processual. 3. Conferir interpretação extensiva às hipóteses taxativas previstas no art. 1.015 afronta a finalidade da norma, pois a única exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade seria mitigada, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520 - Tema 988). Esse, contudo, não é o caso dos autos. 4. Recurso não conhecido. Preliminar suscitada em contrarrazões prejudicada. (Acórdão 1363637, 07155932720218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 24/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 31 de maio de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator